Tribunal: TJMT
Processo: 1025178-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025178-74.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: RODRIGO PAES DO NASCIMENTO
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07/10 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando apenas à alteração de titularidade da unidade consumidora de energia elétrica, sem o reconhecimento de abalo moral indenizável. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa indevida da concessionária de energia elétrica em realizar a transferência de titularidade da unidade consumidora configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para caracterizar o dever de indenizar.
4. A recusa injustificada em realizar a alteração cadastral da titularidade da unidade consumidora, mesmo após tentativas administrativas, configura falha na prestação do serviço, violando o dever de adequada informação e atendimento ao consumidor.
5. O transtorno suportado pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, diante da necessidade de acionar o Judiciário para obter a regularização de obrigação simples e rotineira, gerando frustração, angústia e aflição.
6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando os precedentes da Turma Recursal e as particularidades do caso, de modo a compensar o autor sem causar enriquecimento indevido e desestimular a reincidência da conduta.
7. O abalo experimentado ultrapassa o mero dissabor cotidiano, afetando a dignidade do consumidor e justificando a fixação de indenização em R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada da concessionária de energia elétrica em realizar a alteração de titularidade da unidade consumidora configura falha na prestação do serviço. 2. A necessidade de acionar o Judiciário para resolver demanda administrativa simples ultrapassa o mero aborrecimento e autoriza a indenização por danos morais. 3. O valor da reparação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da medida.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 406, § 1o; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025178-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PAES DO NASCIMENTO - CPF: 871.385.301-53 (RECORRENTE), SIMONE RODRIGUES SOARES - CPF: 002.031.781-65 (ADVOGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025